Tribunal: TJBA
Processo: 0000537-91.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000537-91.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO

Advogado(s)
:
JACKELINE CARVALHO BONFIM SOUTO, LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: ARILSON SANTOS MOREIRA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO, PELO ACIONANTE, DO INTERSTÍCIO DE TEMPO DE SERVIÇO EM REGÊNCIA DE CLASSE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA PRETENSÃO AUTORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPOSTO AO REQUERENTE COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município contra a sentença que, em Ação de Cobrança movida por Servidor Público (Professor), julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a progressão funcional da Classe II, Nível B, para a Classe III, Nível C, com acréscimo de 20% (vinte por cento) a partir de agosto de 2015. A decisão de primeiro grau rejeitou o pedido de modificação da base de cálculo do 13º salário e do adicional de 1/3 de férias, e o pleito de dano moral.

II. Questão em discussão

2. Considerar a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública; verificar o cumprimento dos requisitos cumulativos para a progressão vertical por titulação, notadamente o interstício temporal de efetiva regência de classe (art. 14, §2º, da Lei Municipal nº 228/2012); analisar se a base de cálculo do 13º salário e do adicional de 1/3 de férias deve observar o previsto na legislação Municipal.

III. Razões de decidir

3. A revelia do Ente Público, embora formalmente decretada, não induz à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor, dada a indisponibilidade dos bens e direitos da Fazenda Pública (art. 345, II, do CPC). Neste contexto, o ônus probatório do fato constitutivo do direito permanece com o Autor.

4. A progressão funcional do servidor, prevista no art. 14, §2º, da Lei Municipal nº 228/2012 (Plano de Carreira), é condicionada a requisitos cumulativos, quais sejam, a comprovação da nova habilitação e a conclusão de cinco anos de efetiva regência de classe mediante requerimento.

5. O Suplicante, malgrado tenha comprovado a titulação e apresentado requerimento administrativo, não demonstrou o cumprimento integral do requisito temporal de 05 (cinco) anos de efetiva regência de classe, exigido pela norma municipal para a progressão vertical. A ausência de prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC), impõe a reforma da sentença neste ponto.

6. No tocante à base de cálculo do 13º salário e do adicional de 1/3 de férias, a sentença denegou a pretensão autoral, com fundamento no art. 67, §3º, e no art. 111 da Lei Municipal de regência, inexistindo interesse recursal quanto a este quesito.

7. Ônus sucumbencial pelo Autor, com suspensão da exigibilidade.

IV. Dispositivo

8. Apelação parcialmente conhecida e provida, para reformar a sentença e julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Dispositivos relevantes citados: arts. 345, II, e 373, I, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 0000537-91.2016.8.05.0075, na qual figura como Recorrente

o
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO
, sendo Recorrido
ARILSON SANTOS MOREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer em parte e
DAR PROVIMENTO AO APELO.